Tribunal: TJDFT
Processo: 0735015-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. recurso da defesa. furto. materialidade e autoria. princípio da insignificância. inaplicabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a aplicação do princípio da insignificância.
III. Razões de Decidir
3. O princípio da insignificância é inaplicável ao caso, considerando o valor significativo dos bens furtados, a reincidência e os maus antecedentes do acusado, tudo a evidenciar a elevada reprovabilidade da sua conduta.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024; STJ, AgRg no HC no 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.12.2023; STJ, AgRg no HC no 844.190/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5.9.2023; TJDFT, Acórdão no 1938681, Apelação Criminal no 0711703-42.2019.8.07.0003, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 24.10.2024.